Tribunal: TJDFT
Processo: 0023023-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0023023-38.2016.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA PEDROSO DE SOUSA PELEJA EMBARGADO: ERIKE BARBOSA DE CARVALHO ARAUJO, MARISA MOURA DE ALENCAR, VALDENIR FERREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVEIRA, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JULIANA PEDROSO DE SOUSA PELEJA, contra acórdão de ID – 20781967. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21020766. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ERIKE BARBOSA DE CARVALHO ARAUJO, MARISA MOURA DE ALENCAR, VALDENIR FERREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVEIRA e WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator